Tribunal: TJPA
Processo: 0807030-86.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807030-86.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DO MEIO AMBIENTE

INTERESSADO: JEFERSON CARLOS DE MATOS DA SILVA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº.
0807030-86.2023.8.14.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE BELÉM.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

INTERESSADO/AUTOR DO FATO
:
JEFERSON CARLOS DE MATOS DA SILVA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

Autos em referência: 0806002-78.2022.8.14.0401

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. POLUIÇÃO SONORA (ART. 54, §1º, DA LEI N. 9.605/98). AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE ATESTADA MEDIANTE LAUDO PERICIAL. EVENTUAL PRÁTICA DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO (ART. 42, III, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL COMUM.

1. A jurisprudência pátria tem asseverado que para a configuração do crime de poluição sonora “exige-se a comprovação dos níveis de poluição causados aos seres humanos” (TJPR, Apelação Criminal n. 0023331-74.2016.8.16.0019, Rel. Desembargador Luís Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, DJe de 10/07/2018), sendo certo que “comete o crime previsto no artigo 54 da Lei n.º 9.605/98 o agente que causa poluição sonora em níveis superiores aos estabelecidos pela NBR 10.151” (TJMG, Apelação Criminal n. 1.0261.17.002350-9/001, Rel. Desembargadora Maria Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal, DJe 22/01/2020).

2.
Observa-se que a conduta investigada se aproxima, quando muito, da contravenção penal de perturbação do sossego alheio, descrita no art. 42, inciso III, da Lei n. 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais)
, devendo se reconhecer que o tipo violado é o contravencional e não aquele descrito nos crimes ambientais, posto que não há nos autos prova técnica oficial que comprove a potencialidade lesiva da conduta à saúde humana ou aquela que seja capaz de causar a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora.

3.
Conflito conhecido, julgando procedente a ação, para
declarar a competência
do Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da comarca de Belém
,
para processar e julgar o feito.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em

conhecer e julgar procedente a ação, declarando a competência do juízo suscitado,
nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgado em 09/11/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente da Comarca de Belém-PA, contra decisão exarada pelo juízo da 1ª Vara do Juizado Criminal da Comarca de Belém-PA, que se julgou incompetente nos presentes autos encaminhando-os ao Juízo Suscitante, pelas razões a seguir esposadas.

Da análise dos autos, observa-se que os presentes autos de Conflito Negativo de Competência, se originou no Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), instaurado para apurar a prática de crime de Perturbação da Tranquilidade, previsto no art. 42, inciso III do Decreto Lei nº 3.688/1941, supostamente praticado
Jeferson Carlos de Matos da Silva, com a utilização de som automotivo, inicialmente distribuído à 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém-PA.

Em 15/03/2023, durante audiência de tentativa de conciliação perante à 1º Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, a douta Promotora de Justiça se manifestou pela declaração de incompetência do Juizado, por se tratar de matéria ambiental. Por sua vez, o magistrado da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém prolatou decisão, acolhendo o parecer ministerial e declarando a incompetência daquele juízo para processar e julgar os autos, determinando a redistribuição do feito à Vara do Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente (decisão ID nº 13931631).

No ID nº 13931639, o representante da 4ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo, emanou parecer suscitando a exceção de incompetência, asseverando que o fato investigado não tem natureza de crime ambiental, por não haver prova técnica oficial (vistoria de constatação ou laudo pericial), opinando pela incompetência do Juizado Especial Criminal Ambiental da Comarca de Belém, nos termos do art. 116, § 1º do CPP.

Em seguida, a magistrada titular da Vara do Juizado Especial Criminal Ambiental da Comarca de Belém, suscitou o presente conflito negativo de competência, ressaltando que não existe nos autos prova técnica de crime ambiental de poluição sonora, previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/1998, e sim contravenção penal (art. 42, inciso III da Lei de Contravenções Penais), cujo processamento não se encontra inserido na competência do Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente da Capital, (ID nº 13936140).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde prolatei despacho encaminhando o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual.

Em parecer a Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado (ID nº 14457761), se manifesta pelo conhecimento e procedência do Conflito Negativo de Competência, para que seja declarada a competência da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém, competente para apreciação e posterior julgamento do feito.

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
o presente Conflito Negativo de Jurisdição.

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição,
suscitado pela
Vara do Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente da Comarca de Belém/PA,
em face
da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Veja-se que o cerne do conflito visa dirimir qual o juízo competente para processar e julgar feito, em que se apura a conduta de abusar de sinais acústicos com a utilização de som automotivo que ultrapasse o padrão permitido em lei, caracterizando ou o crime de poluição sonora ou a contravenção penal de perturbação do sossego alheio previstos, respectivamente, no art. 54 da Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e art. 42, inciso III, do Decreto-Lei n. 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais).

O juízo suscitante, em suas razões, aduz que a figura típica a ser imputada ao autor do fato deve ser a tipificada no art. 42, inciso III, da Lei n. 3.688/41 (
perturbação do sossego alheio
), pelo que restaria afastada sua competência para o feito, por não tratar de crime ambiental previsto na Lei n. 9.605/98.

Ressaltou que a inexistência de laudo pericial oficial ou mesmo vistoria de constatação atestando a ocorrência da conduta típica de poluição sonora tem o condão de afastar eventual persecução penal sob o ângulo do art. 54 da Lei de Crimes Ambientais e a competência do Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente, circunscrita às infrações penais ambientais de menor potencial ofensivo.

Assentados os fundamentos do conflito, destaco que o art. 54 da Lei de Crimes Ambientais, tipifica a conduta de “causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana
,
ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”.

No ponto, vale realçar que a jurisprudência pátria tem asseverado que para a configuração de crime ambiental “exige-se a
comprovação dos níveis de poluição
causados aos seres humanos” (TJPR,
Apelação Criminal n. 0023331-74.2016.8.16.0019
, Rel. Desembargador Luís Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, DJe de 10/07/2018), sendo certo que
“comete o crime previsto no artigo 54 da Lei nº 9.605/98 o agente que

causa poluição sonora em níveis superiores aos estabelecidos pela NBR 10.151, causando prejuízos a saúde humana
” (TJMG,
Apelação Criminal n. 1.0261.17.002350-9/001
, Rel. Desembargadora Maria Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal, DJe 22/01/2020)
.

À vista dessas premissas, observa-se que a conduta investigada se aproxima, quando muito, da contravenção penal de perturbação do sossego alheio, descrita no art. 42, inciso III, da Lei n. 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais)
, devendo se reconhecer que o tipo violado é o contravencional e não aquele descrito nos crimes ambientais, posto que não existe nos autos prova técnica oficial apta a comprovar a potencialidade lesiva da conduta à saúde humana ou aquela que seja capaz de causar a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora.
Nesse sentido, colaciono julgado:

"PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 54 DA LEI 9.605/98. POLUIÇÃO SONORA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 42 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PRESCRIÇÃO. I – Para a caracterização do delito previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98, a poluição gerada deve ter o condão de, ao menos, poder causar danos à saúde humana, fato inocorrente na espécie. II – Uma vez dada nova qualificação jurídica ao fato, qual seja: art. 42 da Lei de Contravenções Penais, e, levando-se em consideração que o fato se deu em 30/09/2003, e desde então não se verificou a ocorrência de qualquer marco interruptivo da prescrição – uma vez que a denúncia não mais subsiste – é de se declarar a extinção da punibilidade do paciente ex vi do art. 107, IV, c/c art. 109, VI do CP. Ordem concedida. Extinta a punibilidade." (HC 54.536/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 490)

Nessa perspectiva, à míngua de indícios de prova acerca da materialidade de crime praticado contra o meio ambiente, mas sim de eventual prática de contravenção penal, prevista no art. 42, III, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, não há que se falar na competência da Vara do Juizado Especial Ambiental.

Por todo exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado, conheço o presente conflito, julgando o procedente,
para declarar como competente para instruir e julgar o feito, o Juízo Suscitado da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém-PA.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/11/2023